Tribunal: TJBA
Processo: 8002352-88.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002352-88.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: B. C. R. e outros

Advogado(s)
:
IZABELA LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor. A sentença determinou o custeio integral e direto do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, fixou multa cominatória e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se é válida a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao menor; saber se é abusiva a negativa de cobertura contratual ao tratamento multidisciplinar prescrito, realizado fora da rede credenciada; saber se está caracterizado o dano moral em razão da recusa de cobertura do tratamento necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade é presumido em favor de menor absolutamente incapaz, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em sentido contrário, que não foi produzida.

4. Comprovada a indicação médica atualizada para tratamento multidisciplinar com métodos específicos (ABA, PROMPT, Integração Sensorial), nos termos da RN nº 539/2022, da ANS e da Lei nº 12.764/2012.
5. Inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada e falha na cobertura justificam o custeio do tratamento fora da rede, conforme precedentes do STJ.

6. Musicoterapia é procedimento incluído na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, com cobertura obrigatória no tratamento de TEA.
7. Terapias não prescritas formalmente (como equoterapia e acompanhamento por educador físico) não são de cobertura obrigatória.

8. A recusa indevida da cobertura gerou aflição e prejuízo ao desenvolvimento do menor, caracterizando dano moral.

9. O valor fixado na origem (R$ 10.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
10. Correção monetária deve seguir o IPCA desde o arbitramento e juros de mora segundo a taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para ajustar os critérios de atualização da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“É devida a cobertura de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando comprovada a insuficiência da rede própria e a necessidade do procedimento indicado, sendo abusiva a recusa de custeio, configurando dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 186, 927 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, inc. I, III e VI, e 14; CPC, arts. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2055363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no REsp 2047817/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 2043003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2560764/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2117591/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1972494/RN, 3ª Turma, j. 28.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002352-88.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelados
B. C. R. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator